Tribunal: TJMT
Processo: 1014829-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014829-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALDO SILVA DA COSTA - CPF: 213.039.401-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA MARISA ROSA - CPF: 870.823.901-06 (AGRAVANTE), ELINEI FERRARI - CPF: 395.880.841-72 (AGRAVADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO PELO PORTEIRO/ZELADOR – CONDOMÍNIO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4°, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme art. 248, § 4º, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não é o caso dos autos, portanto,

não há que falar em nulidade da citação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014829-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDO SILVA DA COSTA, CLAUDIA MARISA ROSA

AGRAVADO:

ELINEI FERRARI

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ALDO SILVA DA COSTA e CLAUDIA MARISA ROSA
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Usucapião n.
º 0031585-08.2016.8.11.0041, movida por
ELINEI FERRARI
, perante a 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou o pedido de nulidade da citação.

Em suas razões (Id. 230001652),
alegam os agravantes que a correspondência de citação dos agravantes NÃO foi realizada na pessoa do funcionário da portaria do condomínio em que residem os mesmos, mas sim na pessoa do antigo zelador do condomínio. Pontua ainda que na citação por carta há que haver a comprovação inequívoca da entrega em mãos dos requeridos, sob pena de nulidade da citação
.

Asseveram que no presente caso não se aplica a “
Teoria da Aparência”,
posto não se tratar de citação de pessoa jurídica, mas sim de pessoas físicas.

Verbera que a falta de citação válida implica em nulidade processual absoluta, geradora de cerceamento de defesa e, por conseguinte, torna-se, in casu necessária a declaração de nulidade do ato, abrindo-se novo prazo para a defesa dos agravantes nos autos de origem. Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja realizada nova pericia aos autos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da citação uma vez que foi recebida pelo porteiro/antigo zelador.

Preparo recolhido – Id. 220246169.

Não concedida a tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento - Id. 228802192.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Cuida-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ALDO SILVA DA COSTA e CLAUDIA MARISA ROSA
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Usucapião n.
º 0031585-08.2016.8.11.0041, movida por
ELINEI FERRARI
, perante a 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou o pedido de nulidade da citação.

Resumidamente, pugna o recorrente pela nulidade da citação, uma vez que a ciência foi realizada pelo porteiro/zelador, a rigor, a reabertura do prazo processual.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque o artigo 248, §4º, do CPC prevê que:
“nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
– destaquei.

Portanto, tratando-se de parte residente em condomínio, basta, para validade da citação, o aviso de recebimento subscrito pelo porteiro responsável pelo recebimento da correspondência, desde que ausente à ressalva referida na Lei.

Esclarece a doutrina de ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS que:
“Nos condomínio edilícios, que são as edificações em que partes são de propriedade exclusiva e partes, propriedade comum, como ocorre em prédios de apartamentos (art. 1.331, do CC), se o funcionário da portaria recebe a carta de citação, dando recibo no AR, não se discute a validade do ato, a não ser que o encarregado, recusando, preste informações por escrito ao carteiro, podendo utilizar-se do próprio AR, de que o destinatário está ausente (art. 248, § 4º)”
(Manual de Direito Processual Civil, Vol. 01 Processo de Conhecimento 16a ed. Ed. Saraiva, São Paulo, 2017 - p. 424).

Assim sendo, válida a citação realizada, independente dos recorrentes serem pessoas físicas ou jurídica, até porque, o ato do recebimento é questão interna do condômino, extrapolando o limite das partes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ERROR IN JUDICANDO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO - CITAÇÃO – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO NO QUAL O REQUERIDO RESIDE – VALIDADE – DEFESA NÃO APRESENTADA – REVELIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA – AÇÃO AJUIZADA EM NOME DA AUTORA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO – ACORDO EFETIVADO PELO ADVOGADO/REQUERIDO SEM O REPASSE DE VALORES PARA A AUTORA - CONSTATAÇÃO – DANOS MATERAIS DEVIDOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento extra petita e error in judicando, quando o juiz decide a demanda de acordo com o pedido formulado na petição inicial, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes. O Código de Processo Civil/15 estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se do conjunto probatório dos autos, demonstrou a autora/apelada a ausência de contratação e autorização para o requerido ajuizar ação de indenização em face da empresa Claro S.A., e efetuar acordo sem o repasse de valores para a autora, e por sua vez, o requerido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a contratação do serviço, bem como o pagamento do acordo em favor da autora, há que ser mantida a sentença de procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Presume-se válida a citação do requerido, nos casos em que a carta citatória foi enviada para o endereço e subscrita por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sem qualquer ressalva (art. 248, § 4º, do CPC/15), portanto, não há falar em ausência de citação válida.
De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º
.-
(N.U 1035920-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO PELO PORTEIRO – CONDOMÍNIO – VALIDADE
– REJEITADA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DE PRESTAÇÃO VENCIDA NO CURSO DO PROCESSO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 323 DO CPC – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

É possível a inclusão em ação monitória de taxas condominiais, das parcelas vencidas no curso do processo, até o cumprimento integral da obrigação.
(N.U 1010394-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Com essas considerações
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
in totum
a decisão singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024